Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. MODALIDADE À DISTÂNCIA. calendário regular de escola e férias definidas. ausência. APLICAÇÃO DO PRAZO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 63, §2o DA LEI No 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE. sentença mantida.
1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
2. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares (art. 63, §2o, da Lei no 8.245/91).
3. O intuito desse tratamento diferenciado previsto pelo legislador é obstar a desocupação do imóvel durante o curso das atividades educacionais, causando uma possível interrupção e eventual prejuízo aos alunos da instituição, seja pedagógico ou até mesmo financeiro.
4. Diante do cenário atual da pandemia do COVID-19, em que foi determinada pelo Poder Público a paralização das atividades de ensino presenciais, e ainda sem retorno, não se vislumbra prejuízo à continuidade da prestação dos serviços pela instituição de ensino.
5. Aferido que a instituição de ensino que ocupa o imóvel objeto da ação de despejo não possui um calendário regular de atividades e, por conseguinte, férias escolares formais bem definidas, inexiste razão para conceder o prazo estendido para a desocupação voluntária e retomada do bem pelo proprietário/locador.
6. O Superior Tribunal de Justiça, analisando situação análoga, distinguiu os locais onde são efetivamente prestados serviços de saúde daqueles destinados a atividades burocráticas e administrativas, contemplando apenas os primeiros com a proteção do prazo especial estabelecido na Lei do Inquilinato.
7. Apelação conhecida e não provida.